Tribunal: TJES
Processo: 5002912-53.2024.8.08.0030
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão julgador: THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Práticas Abusivas
Data de julgamento: 2024-10-18

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5002912-53.2024.8.08.0030
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MARIA APARECIDA SCALFONI
RECORRIDO: SINDICATO NACIONAL DOS APOSENTADOS, PENSIONISTAS E IDOSOS DA FORCA SINDICAL
RELATOR(A):
THAITA CAMPOS TREVIZAN

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº
5002912-53.2024.8.08.0030

RECORRENTE: MARIA APARECIDA SCALFONI

RECORRIDO: SINDICATO NACIONAL DOS APOSENTADOS, PENSIONISTAS E IDOSOS DA FORÇA SINDICAL – SINDNAPI

RELATOR: DRA. THAITA CAMPOS TREVIZAN

SENTENÇA: Dr. THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS

EMENTA. RECURSO INOMINADO. SINDICATO. PROVA DA CONTRATAÇÃO. ASSINATURA SEMELHANTE. AUTOR NÃO SE DESIMCUMBIU DE SEU ÔNUS PROBATÓRIO. SENTENÇA MANTIDA.

PROJETO DE DECISÃO (ART. 98 DA CF 1988)

RELATÓRIO

Trata-se de ação ajuizada por
MARIA APARECIDA SCALFONI
em face de
SINDICATO NACIONAL DOS APOSENTADOS, PENSIONISTAS E IDOSOS DA FORÇA SINDICAL – SINDNAPI,
aduzindo a requerente que é pensionista e percebeu descontos com a rubrica “Contribuição SINDNAP-FS”, código 223, que alega desconhecer. Busca, assim, a declaração de inexistência de débito entre as partes, restituição em dobro dos valores descontados, além de danos morais.

Em contestação (ID 9188121), o requerido informa que a autora deliberadamente se filiou ao sindicato, mediante termo assinado. Além disso, menciona existir áudio da contratação, sendo típico caso de litigância de má fé.

A sentença (ID 9188788) proferida pelo juízo singular resolveu a lide nos seguintes termos:

“Dessa forma, JULGO IMPROCEDENTE O PEDIDO formulado na inicial, extinguindo o feito com fundamento no art. 487, inc. I, do Código de Processo Civil
”.

Irresignada, a autora interpôs Recurso Inominado (ID 9188790), reiterando que foi a intenção da autora se filiar ao sindicato, sendo possível a restituição em dobro dos valores descontados, bem como indenização a título de danos morais.

O requerido ofertou contrarrazões (ID 9188795), requerendo a manutenção da sentença.

É a síntese do necessário.

VOTO

Conheço do Recurso Inominado interposto, eis que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo apenas em seu efeito devolutivo.

Concedo à recorrente os benefícios da assistência judiciária gratuita, por ser verossímil sua alegação diante dos custos discutidos no processo.

Analisando o conjunto fático probatório dos autos, entendo ser o caso de manutenção da sentença
.

De plano, insta frisar que não foi demonstrada a existência de relação de consumo entre as partes, de modo que não é aplicável à hipótese o Código de Defesa do Consumidor.

No caso em tela, o entendimento do magistrado de piso é irretocável. O recorrido, cumprindo com seu ônus probatório (art. 373, II do CPC), anexou aos autos a ficha de sócio assinada pela autora em 14/04/2022, sendo que a assinatura que lá consta (ID 9188121) é bem semelhante àquela constante em seu documento pessoal (ID 9188111).

Além disso, o termo contratual é bastante claro e não pode a autora se valer da tese de que não tinha conhecimento do que estava contratando, sob pena de se criar grande instabilidade jurídica a ponto de se anular todos os contratos que forem questionados pelas partes envolvidas.

Colaciono da r. sentença:

“Portanto, considerando que o requerido apresenta documento que demonstra a relação jurídica entres as partes, bem como esse não é impugnado pela parte autora em réplica, não há falar em inexistência do débito e restituição dos valores.

Ressalto que a parte autora no presente caso alterou a causa de pedir em Réplica e não questiona a veracidade da assinatura apresentada em contrato”.

Assim, a improcedência total dos pedidos iniciais é o que se impõe.

Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “A SENTENÇA PODERÁ SER MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, A TEOR DO QUE DISPÕE O ARTIGO 46 DA LEI 9099/95, SEM A NECESSIDADE DE NOVA FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA.”

DISPOSITIVO

Por todo exposto,
CONHEÇO
do recurso inominado interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO,
mantendo intocado o comando sentencial. Condeno a recorrente ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios que fixo em 20% sobre o valor dado à causa, suspensa a exigibilidade pelo deferimento do pedido de assistência judiciária.

É como voto.

Apresentado conforme artigo 13, § 5º da Resolução 028/2015 do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, submeto esta decisão à Exma. Srª. Juíza de Direito, conforme art. 40 da Lei 9.099/95.

Vitória, 19 de agosto de 2024.

SUELLEN FARDIN GRIPP

Juíza Leiga

DECISÃO

Homologo por decisão o projeto apresentado pela Srª Juíza Leiga, para que surta seus jurídicos e legais efeitos.

P.R.I.

Após trânsito em julgado e feitas as anotações, devolvam-se os autos ao juízo de piso para regular processamento.

THAITA CAMPOS TREVIZAN

Relatora

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)